Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705227-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEY GURGEL PENAFORTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsados os autos, verifico que a apelante SHIRLEY GURGEL PENAFORTE, após a interposição do recurso de apelação, tendo recolhido o respectivo preparo, requereu incidentalmente o deferimento da justiça gratuita. Com efeito, é ônus do requerente demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Além disso, a concessão do benefício é condicionada à afirmação pelo interessado, revestindo-se o pedido de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através de declaração de representante pessoal. Isso porque o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. No caso, a fim de comprovar sua condição financeira, a apelante juntou alguns documentos (ID 19470088 e seguintes), dentre os quais há comprovantes de rendimentos (junho, julho e agosto de 2020) e demonstrativo de mensalidades escolares e boletos referentes a despesas de plano de saúde. Todavia, em que pese presentes documentos que comprovem os gastos e rendimentos, entendo que não são suficientes para uma análise global da situação financeira da apelante. Cumpre consignar ainda que o deferimento da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, ou seja, é válida apenas para as despesas a partir do seu deferimento. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprove suas alegações mediante a apresentação das duas últimas Declarações de IR, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator